Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702280-23.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCRATES ARANTES TEIXEIRA FILHO AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo n. 0761098-51.2025.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência a fim de assegurar a participação do agravante nas demais fases da segunda etapa de concurso público. Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese, que é candidato do concurso público da Universidade do Distrito Federal para provimento de vagas (2) e formação de cadastro reserva (6) para o cargo de Professor de Educação Superior, inscrito na condição de candidato preto ou pardo. Informa que foi classificado na primeira fase na 20a posição para ampla concorrência e, após obter decisão judicial favorável, foi classificado em 3o lugar na cota de candidatos negros, mas não foi convocado para participar da segunda etapa do concurso público por supostamente não ter sido classificado entre as posições do cadastro reserva. Alega que, segundo o edital que rege o certame, seriam convocados dois candidatos negros para o curso de formação. Entende que sua posição correta na classificação é exatamente o 2o lugar, estando apto a participar da segunda etapa do concurso, pois deve ser desconsiderado um dos candidatos negros que também foi aprovado no cadastro reserva de ampla concorrência. Relata que há informação de que o próximo Curso de Formação será realizado posteriormente em turma composta apenas por candidatos que estejam em situação sub judice. Por fim, postula, inclusive liminarmente, que lhe seja garantida a participação na segunda etapa do concurso público e que seja determinado que a parte agravada suspenda as nomeações após a do segundo colocado na ampla concorrência ou que promova a reserva de uma vaga do cargo. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). A tutela de urgência é, portanto, medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada. Muito embora a parte recorrente se esforce para justificar a pleiteada reforma da decisão combatida, não demonstrou o alegado perigo de dano ou de difícil reparação a que está sujeita, caso a medida liminar não seja deferida de imediato. Compulsando os autos, verifica-se pela documentação acostada que já houve a realização da segunda etapa do concurso, havendo, inclusive, nomeação de candidatos. O agravante requer, em sede liminar, seja garantida sua participação na segunda etapa do concurso público, sob o argumento de que há informação que o próximo Curso de Formação seria realizado posteriormente em turma composta apenas por candidatos que estejam em situação sub judice. No entanto, não há informações concretas acerca da iminência e se haverá a realização dessa etapa ou mesmo se haverá convocação de outro candidato, o que poderia ser melhor esclarecido com a oitiva da parte contrária. Desse modo, a despeito das alegações do agravante, não verifico, em princípio, o perigo de dano a justificar a concessão de liminar, não restando demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária, a necessidade de ingerência do Judiciário, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório. Não vislumbro, portanto, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.